Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705845-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DE FARIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração recurso inominado em desfavor de decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto por deserção (ID 14249627). Intimada a apresentar manifestação a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 15148762). É o relatório. Cabíveis os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática proferida ante o recolhimento das custas processuais (ID 13574051) e do preparo recursal (ID 13574113). Salutar, pois, o acolhimento dos Embargos de Declaração para conceder, excepcionalmente, efeitos infringentes e CONHECER o recurso inominado interposto. Intime-se. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator